Tribunal: TJMT
Processo: 1003672-78.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003672-78.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VALDIR DOS SANTOS SILVA - CPF: 545.023.901-78 (RECORRENTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1003672-78.2021.8.11.0002

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s): ENERGISA S.A.

VALDIR DOS SANTOS SILVA

Recorrido(s): ENERGISA S.A.

VALDIR DOS SANTOS SILVA

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Julgamento: 14/03/2022 a 18/03/2022

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – PLEITO DE INEXIGIBILIDADE E DANO MORAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA PELA PROMOVIDA – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL PELO PROMOVENTE – TOI JUNTADO EM CONTESTAÇÃO ASSINADO POR TERCEIRO – ASSINATURA IMPUGNADA ESPECIFICAMENTE PELO CONSUMIDOR – TERCEIRO DESCONHECIDO – TOI SEM OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO – PROVA UNILATERAL – AUSÊNCIA DE LAUDO OFICIAL – AUSÊNCIA DE LAUDO DO INMETRO – FATURA INDEVIDA – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO PROMOVENTE PROVIDO E RECURSO DA PROMOVIDA DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

Inexistindo laudo elaborado por órgão oficial (INMETRO) e tendo o Termo de Ocorrência e Inspeção sido assinado por terceiro desconhecido, conforme impugnação específica do consumidor, inexiste parâmetros para sustentar a legalidade da fatura de recuperação de consumo, sendo devida a declaração da inexistência.

A inscrição indevida decorrente de fatura de recuperação de consumo e cujo procedimento administrativo não respeitou o contraditório e a ampla defesa enseja o reconhecimento de dano moral indenizável.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade e, assim, de rigor a majoração do valor da indenização quando estipulado em valor insuficiente.

R
eforma da sentença a fim de majorar o “quantum” indenizatório fixado pelo juízo “a quo”.

Recurso do promovente provido.

Recurso da promovida desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial, declarando inexistentes os débitos referentes a fatura de recuperação de consumo e condenando a parte promovida ao pagamento de indenização por danos morais, ao argumento de que o TOI juntado está assinado por terceiro, o que foi devidamente impugnado pelo consumidor, de modo que a cobrança e a inscrição são indevidas, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto, OPINO por afastar as preliminares suscitadas, e no MÉRITO pela PROCEDÊNCIA da pretensão formulada na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para:

- RATIFICAR os efeitos da tutela deferida (Id

50763189);

- DECLARAR inexistente o débito no valor de R$ 2.084,91 (dois mil e oitenta e quatro reais e noventa e um centavos), com vencimento em 07/03/2017, discriminado como recuperação de consumo de energia elétrica;

- CONDENAR a Reclamada ao pagamento no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescendo-se correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da presente data
[1]
e juros de mora de 1,0% ao mês desde o evento danoso (súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça).

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que houve vistoria na UC do Recorrido, oportunidade em que forma constatadas irregularidades (desvio de energia) que ensejaram na cobrança da fatura de recuperação de consumo, conforme TOI apresentado nos autos.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a majoração da indenização por dano moral, de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Requereu o provimento do recurso para majorar o
quantum
indenizatório, sugerindo a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso posto a julgamento, o promovente alega ser titular da UC n° 6/244417-2, e foi surpreendido com a cobrança de fatura de recuperação de consumo no valor de R$ 2.084,91 (dois mil e oitenta e quatro reais e noventa e um centavos), bem como com a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, motivo pelo qual, ajuizou a presente ação pleiteando a inexigibilidade do débito e indenização por dano moral.

O magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão inicial justificando que a fatura de recuperação de consumo é indevida, já que o TOI apresentado pela promovida está assinado por terceiro desconhecido, não tendo havido o necessário acompanhamento pelo consumidor. Ambas as partes se insurgem.

Pois bem.

A elaboração do TOI deve obedecer a critérios e procedimentos previstos na Resolução n° 1.000/2021, da ANEEL.

Portanto, a referida Resolução estabelece que o TOI deve ser realizado na presença do consumidor, requisito este que não fora observado, já que o TOI apresentado não está assinado pelo promovente, mas por terceiro desconhecido (Carlos), de modo que se trata de perícia unilateral, inservível como meio de prova.

Friso que ao apresentar impugnação à contestação, o promovente impugnou especificamente a assinatura constante no termo de ocorrência e inspeção.

Cabe à Concessionária realizar a vistoria com o acompanhamento do consumidor, observado o contraditório e a ampla defesa, ou determinar a avaliação por meio do INMETRO, como comumente realiza nos demais casos, o que não fez.

Portanto, a recuperação feita administrativamente não observou o previsto na Resolução n° 1.000/2021, da ANEEL, de modo que é indevida a cobrança, bem como a inscrição no cadastro de inadimplentes.

A inscrição indevida decorrente de cobrança indevida, cujo procedimento administrativo não respeitou o contraditório e a ampla defesa enseja o reconhecimento de dano moral indenizável.

Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que o valor fixado se mostra insuficiente para a espécie, devendo ser majorado, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos interpostos, posto que tempestivos e DOU-LHE PROVIMENTO ao recurso da parte promovente para majorar o
quantum
indenizatório a título de dano moral para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte promovida e a condeno a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2022